Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-09.2019.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Prequestionamento da matéria – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000073-09.2019.8.26.0383/50000, da Comarca de Nhandeara, em que é embargante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são embargados JOSÉ MENDONÇA
RIBEIRO FILHO, EURIDES OLA RIBEIRO e AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-09.2019.8.26.0383/50000 -Voto no
2
42.161
Embargos de declaração no 1000073-09.2019.8.26.0383/50000
Comarca: Nhandeara
Juízo de origem: Vara Única
Embargantes: Agropecuária Terras Novas S/A e outra
Embargados: José Mendonça Ribeiro Filho e outra
a
EMENTA: Embargos declaratórios Prequestionamento da matéria
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento -
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 288/298 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo interposto pelas ora embargantes.
Pretendem, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido para
prequestionamento da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 40/42.
É o relatório.
Por primeiro afasto a preliminar de intempestividade apontada
pelos embargados, visto que deve ser considerada como data de publicação
do julgado 11.03.2020, findando-se o prazo em 06.05.2020, quando
protocolizado o presente recurso.
No mais, os embargos declaratórios não guardam consistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-09.2019.8.26.0383/50000 -Voto no
3
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
A pretensão das embargantes, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era
o caso de manutenção da sentença de procedência da ação declaratória de
rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança e de tutela de
urgência, haja vista o comprovado inadimplemento por parte das rés, ora
embargantes, quanto aos contratos de parceria agrícola para cultivo e venda
de cana-de-açúcar.
Isso porque os pagamentos mensais deixaram de ser feitos a
partir de agosto de 2014, mostrando-se correto o decreto de rescisão dos
pactos, com imissão dos autores na posse do imóvel rural.
As embargantes também devem arcar com o pagamento dos
valores mensais até a data da rescisão, assim como da multa contratual
prevista para o caso de descumprimento, não havendo que se falar em sua
redução, porquanto já expresso nos contratos que seu cálculo ocorreria de
acordo com as safras faltantes ao tempo do inadimplemento, não incidindo,
ainda, o disposto no art. 413, do CC (redução equitativa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-09.2019.8.26.0383/50000 -Voto no
4
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos de declaração não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000073-09.2019.8.26.0383/50000 -Voto no
5
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica